Tribunal: TCU
Processo: 006.371/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial, interposto por Eliezer de Araújo Góes Santiago contra o Acórdão 1.115/2022-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto por Eliezer de Araújo Góes Santiago, em face do Acórdão 1115/2022-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. André Luís de Carvalho), por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis, com condenação em débito e aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Eliezer de Araújo Góes Santiago, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para: 9.1.1. reduzir o débito imputado por meio do subitem 9.4 do Acórdão 1115/2022-TCU-Segunda Câmara , que passa a figurar com a seguinte composição: (...) 9.4. julgar irregulares as contas (...), para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito (...) sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 8/6/2010 423.746,63 9.1.2. reduzir, proporcionalmente, a multa aplicada mediante o subitem 9.5 do Acórdão 1115/2022-TCU-Segunda Câmara , que passa a figurar sob o valor de R$ 177.000,00 (cento e setenta e sete mil reais); 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados, informando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.